Tribunal: TJDFT
Processo: 0706179-87.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. INTERDITO PROIBITÓRIO. REQUISITOS. POSSE. TURBAÇÃO OU ESBULHO. AUSÊNCIA DE PREPARO. REVELIA. FALSIDADE. DOCUMENTOS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, INOCORRÊNCIA.
1. O requerimento do benefício da gratuidade de justiça na petição do recurso dispensa o apelante de recolher o preparo no ato da interposição do mesmo, sem que isso acarrete ofensa ao art. 511 do CPC, pois a obrigatoriedade do recolhimento das custas no ato de interposição do recurso ocorre quando a parte não é beneficiária da justiça gratuita ou não fez pedido nesse sentido.
2. O interdito proibitório é uma tutela possessória de caráter inibitório, destinada a impedir atos de agressão à posse, concretizáveis em turbação ou em esbulho.
3. A teor do art. 430 do CPC, a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.
4. Não é possível a apreciação, em grau recursal, de questão que não foi suscitada em primeira instância, posto que vedada a inovação recursal.
5. Negou-se provimento à apelação.